Tribunal: TJDFT
Processo: 0736585-63.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. REDUÇÃO EM 20% DA CARGA HORÁRIA EM REGÊNCIA DE CLASSE POR TER COMPLETADO VINTE ANOS DE TRABALHO EM SALA DE AULA. REQUISITOS LEGAIS COMPROVADOS. IMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO NA LEI No 5.105/2013. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe a Lei no 5.105/2013, no art. 9o, § 5o, que o servidor da carreira Magistério Público, após o vigésimo ano em regência de classe, tem direito à redução da carga horária em regência de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigésimo primeiro ano, sem prejuízo da remuneração. O § 6o prevê ainda que a carga horária reduzida de que trata o § 5o deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.
2. A norma constante do art. 9o da Lei no 5.105/2013 é de eficácia plena, não podendo ser obstada por Portaria Administrativa. Tendo a parte autora comprovado que laborou por mais de 20 anos em regência de classe, ela tem direito à redução da carga horária em sala de aula em 20% (vinte por cento), de acordo com o estabelecido no art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013 (reestrutura a carreira de Magistério Público e dá outras providências).
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.